Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS NO RE No 870.947 (TEMA 810). EFEITO EX TUNC. TEMA 905 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. RECURSO DA AGRAVANTE CONHECIDO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO APONTADO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO AO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração opostos pelo agravado se insurgem contra o conteúdo do v. acórdão, sem apontar quaisquer vícios relativos a obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, e, portanto, não atende às hipóteses de cabimento para os embargos de declaração inscritas no art. 1.022 do CPC. Portanto, não devem ser conhecidos os embargos de declaração da parte agravada.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Na demanda em análise, o acórdão deixou de apreciar o pedido recursal de reembolso das custas processuais iniciais adiantadas pela parte exequente no cumprimento individual de sentença, padecendo do vício de omissão. Embargos de declaração da parte agravante conhecidos e providos para sanar vício de omissão.
4. Em vista da decisão agravada não conter a discussão a respeito do reembolso das custas adiantadas pela parte exequente, além do fato de que o montante adiantado não consta sequer da planilha demonstrativa da dívida, o pedido recursal não deve ser conhecido por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância.
5. Embargos declaratórios da parte agravada não conhecidos. Embargos de declaração da parte agravante conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.